Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão – DL 911/69. Ordem de emenda desnecessária.
A notificação extrajudicial entregue no endereço declarado no contrato comprova a mora, independentemente de quem ali tenha recebido a correspondência - REsps. 1.951.888 e 1.951.662 (Tema 1.132).